Tribunal: STF
Processo: Rcl 89096
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 561.836, TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Fundação José Augusto, em 19.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Processo n.  0813080-29.2024.8.20.0000, pelo qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 561.836, paradigma do Tema 5 da repercussão geral:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. VALORES ACRESCIDOS. LEI Nº 8.880/94. APLICAÇÃO DO TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 561.836/RN). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 01. Agravo interno interposto pela Fundação José Augusto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, sob fundamento de conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 5 (RE 561.836/RN), relativo à conversão do Cruzeiro Real em URV. O agravante sustenta a inadequação da aplicação do precedente, defendendo a necessidade de nova análise sobre a correta interpretação da Lei nº 8.880/94, especialmente quanto à (i) impossibilidade de inclusão de verbas eventuais (‘valor acrescido’) e (ii) necessidade de observância ao valor nominal dos vencimentos no cálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar, como fundamento impeditivo do recurso especial, a tese firmada no Tema 5 (RE 561.836/RN); (ii) estabelecer se a inclusão do ‘valor acrescido’ e a forma de cálculo da conversão em URV, conforme reconhecido no acórdão recorrido, destoam da Lei nº 8.880/94. III. RAZÕES DE DECIDIR 03. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5), fixou tese vinculante no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre o sistema monetário, sendo inconstitucionais normas estaduais que disciplinem de forma diversa a conversão do Cruzeiro Real em URV. 04. A decisão agravada encontra-se em sintonia com a jurisprudência consolidada no Tema 5, que reconhece o direito ao percentual decorrente da conversão incorreta em URV, a ser incorporado até eventual reestruturação da carreira, afastando compensações com reajustes supervenientes. 05. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial foram realizados de acordo com a legislação e a sentença liquidanda, prevalecendo sobre impugnações das partes por se tratar de perícia oficial, revestida de imparcialidade e embasamento técnico. 06. Não há demonstração de vício ou ilegalidade nos cálculos homologados, inexistindo motivo para sua desconsideração ou refazimento. 07. Assim, os fundamentos do agravante não infirmam a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 08. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 01. A decisão que nega seguimento ao recurso especial com fundamento em precedente vinculante do STF (Tema 5 – RE 561.836/RN) deve ser mantida quando o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação firmada. 02. A competência para legislar sobre sistema monetário é privativa da União, sendo inconstitucionais leis estaduais que disponham de forma distinta sobre a conversão em URV. 03. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial prevalecem sobre impugnações das partes quando realizados em conformidade com a legislação aplicável, a sentença exequenda e a jurisprudência vinculante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; CF/1988, art. 168; CPC, art. 1.030, I; Lei nº 8.880/1994. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013” (fls. 109-111, doc. 2).

Não consta dos autos informação que comprove a interposição de recurso contra essa decisão até a presente data.

2. A reclamante esclarece que “o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso especial do reclamante, manejado contra o acórdão que manteve a homologação dos cálculos da perícia contábil que se valeram de valor percentual e de valor acrescido ao vencimento-base para calcular perdas relativas a conversão do índice em URV, sob o fundamento de que essa Suprema Corte já assentou tese recursal no julgamento do Tema 05-RG (RE 561.836/RN), a qual se aplicaria na espécie. Corretamente, naqueles autos o reclamante interpôs competente agravo interno em recurso especial, demonstrando que há distinção entre o precedente apontado e o apelo do recorrente. Lamentavelmente, o Tribunal Pleno do TJRN negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a decisão agravada se encontra ‘em sintonia com o entendimento firmado no Precedente Qualificado (TEMA 5 - RE 561.836/RN)’” (fl. 5, doc. 1).

Ressalta que “o recurso especial do reclamante trata de questões resultantes do equivocado julgamento da liquidação de sentença na fase de cálculos, quais sejam: a apuração de crédito em valor percentual que não se coaduna com o Tema 5/STF; a indevida integração da verba denominada valor acrescido ao vencimento-base, para fins de cálculo das perdas decorrentes da conversão ao índice URV; e a impossibilidade da verba de natureza não habitual na integralidade da média calculada” (fl. 6, doc. 1).

Sustenta que a “presente reclamação não busca rediscutir critérios contábeis; reavaliar laudo pericial; interpretar dispositivos da Lei nº 8.880/94; reapreciar matéria probatória. O objeto da reclamação é único e estritamente constitucional: a impossibilidade de fixação de perdas da URV em percentual, em afronta direta ao RE 561.836/RN (Tema 5)” (fl. 7, doc. 1). 

Requer a “concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado; e impedir a execução fundada em índice percentual de perda da URV”(fl. 9, doc.1).

Pede, “no mérito, o julgamento procedente da reclamação, para cassar o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0813080-29.2024.8.20.0000, na parte em que admite a fixação de perda remuneratória em percentual; e determinar que outro julgamento seja proferido pelo Tribunal de origem em conformidade com o RE 561.836/RN, vedada a fixação percentual e admitida, se existente, apenas recomposição em valor nominal (VPNI), absorvível por reestruturações remuneratórias” (fl. 9, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao desprover agravo interno contra a negativa de seguimento de recurso especial, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 561.836, Tema 5 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Na espécie vertente, a reclamante informa que somente interpôs recurso especial e agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelo que não comprovado o exaurimento das instâncias ordinárias. 
 
No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil,
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296 – TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 79.214-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º,
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 
Brasília, 7 de março de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora